Tribunal: TJMT
Processo: 0006034-43.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006034-43.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Produtividade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGAS REGIANE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 703.970.401-30 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, ALÉM DAS JÁ QUITADAS – DIREITO NÃO DEVIDO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 37, II, CF/88 –

SÚMULA 685 DO STF – AUXILIAR EDUCACIONAL – PRETENSÃO DE ABRANGÊNCIA DO

PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL No 11.738 – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Segundo a Súmula 685 STF: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

De acordo com a Lei Federal no 11.738/08, o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares.

Sendo o cargo de Auxiliar Educacional detentor de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, não há como se falar em direito ao Piso instituído pela Lei no 11.738/08, sendo imperioso o desprovimento do recurso

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Domingas Regiane Oliveira Ribeiro
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança e Enquadramento no 6034-43.2013.811.0037, ajuizada em desfavor do
Município de Primavera do Leste/MT
julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.

Condenou ainda a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cuja exigibilidade ficou suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 2824203, fl.06).

Em suas longas razões recursais, a apelante requer, em suma, a transposição do Cargo de Auxiliar Educacional para o Cargo de Professora, o pagamento de horas extras e da função gratificada em decorrência do acúmulo de funções, e as diferenças salariais decorrente da implantação do

Piso Salarial Nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, que se deu através da Lei no 11.738/2008.

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente os fundamentos do recurso apresentado (Id. 2824233, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2913810, fls. 1 e 2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020